Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília que rejeitou a queixa-crime ofertada pelas querelantes, ora recorrentes, em relação ao crime de calúnia, com fundamento no art. 395, III, do CPP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é possível conceder efeito suspensivo ativo ao recurso; ii) saber se a imputação disposta na queixa-crime está lastreada em um mínimo suporte probatório, de forma que seja possível admitir a instauração de ação penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, o efeito suspensivo em recurso em sentido estrito é admitido nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos XV, XVII e XXIV do art. 581 (que denegar a apelação ou a julgar deserta; que decidir sobre a unificação de penas; que converter a multa em detenção ou em prisão simples). Não há, portanto, previsão legal para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela parte recorrente.
4. O art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, determina a rejeição da peça acusatória, seja ela denúncia ou queixa, quando ausente justa causa ao exercício da ação penal. 4.1. Se a imputação carece de um mínimo suporte probatório, a denúncia ou queixa deve ser rejeitada, sob pena de ser a pretensão punitiva utilizada aleatoriamente, com a instauração de ação penal temerária e evidente violação ao princípio da presunção da inocência.
5. As circunstâncias em que efetuadas as declarações indicam que a única intenção do querelado era se defender da demanda contra ele proposta (animus defendendi), não havendo evidências mínimas da intenção de caluniar. 5.1 As palavras do querelado não extrapolam o regular exercício do direito de defesa, pois se encontram dentro da normalidade dos debates acalorados que ocorrem em uma ação judicial, não tendo a intenção de caluniar, mas o simples intuito de se defender das acusações a ele imputadas.
6. A parte querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a justa causa para o regular prosseguimento da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.